Tribunal: CARF
Processo: 19675.720386/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.720386/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO
LIBANES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2015, 12/05/2015, 15/05/2015, 26/05/2015
CONCOMITÂNCIA DECLARADA EM DECISÃO PROFERIDA POR
ACÓRDÃO DA DRJ.
Constatando-se que foi submetida à análise do Poder Judiciário processo com o
mesmo objeto ou objeto que prejudica a análise do Recurso Administrativo,
com o fim de evitar decisões conflitantes o CARF deve manter a decisão de
primeira instância que declarou a concomitância e negar provimento ao
Recurso Voluntário, cabendo à Unidade Administrativa de origem a
verificação do atual andamento do processo judicial, para aplica-la no processo
administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.542, de 25 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 19675.720001/2017-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Vinicius Guimaraes, Walker
Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.720386/2015-50
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.720386/2015-50

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se Auto de
Infração para prevenir a decadência no qual foram lançados tributos decorrentes da importação
de bens por quem se declara imune à tributação, no qual também é discutido o cumprimento dos
procedimentos para o gozo da imunidade.
O presente processo se refere a auto de infração lavrado para prevenir a
decadência, onde foram lançados tributos e juros de mora decorrente de importação de bens.
Informa a fiscalização que a exigibilidade se encontra suspensa por força de tutela
antecipada concedida em autos de Ação Ordinária, impetrada na 22.a Vara Federal de São
Paulo/SP.
Relata a fiscalização que a decisão judicial foi proferida no sentido de julgar
procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e
a União, no tocante ao Imposto de Importação e ao IPI vinculado à importação, bem como em
relação à contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre a importação, todos eles devidos
pela importação de bens, mercadorias e equipamentos destinados à consecução dos objetivos
institucionais assistenciais da autora, em face do reconhecimento da imunidade tributária
prevista no art. 150, VI, 'c' e 195, 7o, ambos da Constituição federal de 1988."
A fiscalização descreve no auto de infração a legislação que entende amparar a
imunidade constitucional às Entidades de Assistência Social, condições e requisitos para que
estas entidades usufruam de tal benefício, incluindo o Certificado de Entidade de Assistência
Social (CEBAS) emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS.
Sinteticamente, então, por não ter apresentado tal certificado, a fiscalização lançou
os valores devidos dos tributos, mantendo, porém, a exigibilidade suspensa, por força da decisão
judicial acima citada.
Cientificada do auto, a interessada apresentou a impugnação alegando, em síntese,
que foi autuada pela fiscalização por não ter apresentado comprovação de sua imunidade
tributária em relação aos tributos federais e que o auto foi lavrado para prevenir a decadência,
visto o amparo de medida judicial impeditiva de cobrança dos tributos.
Alega que a constituição do crédito tributário se deu de forma inadequada visto
que não houve, por parte da impugnante, cometimento de qualquer infração. neste caso o
instrumento para garantir a constituição do crédito seria a notificação de lançamento, nos termos
dos arts. 9 e 11 do Decreto n.o 70.235/72.
Contesta a cobrança de juros de mora visto que tendo o contribuinte obtido
decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário, confirmada em acórdão
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.720386/2015-50

proferido pelo TRF 3. No caso presente inexiste o pressuposto de fato que autorizaria a
imposição dos juros moratórios, que devem ser afastados.
A prevalecer qualquer aplicação de juros moratórios, estar-se-ia tratando e
punindo da mesma forma o contribuinte que age em desacordo com a legislação e se queda
inerte à espera de eventual decadência e aquele que busca no Poder Judiciário o reconhecimento
de seu direito de submeter-se somente às normas editadas em consonância com os ditames
constitucionais.
Quanto ao mérito, defende o enquadramento como entidade assistencial e,
portanto, imune. Refere-se também ao CEBAS, que já possuía, mas estava em processo de
renovação junto ao MDS.
Conclui que havendo (i) previsão constitucional excluindo da competência
tributária dos entes federativos o patrimônio, a renda, ou serviços das instituições de assistência
social, sem fins lucrativos, como a Impugnante, e (ii) lei concedendo eficácia plena à imunidade
tributária da Impugnante, ou seja, a impossibilidade de incidência dos tributos ora cobrados,
resta claro ser inválido e ilegal qualquer ato por meio do qual se pretenda exigi-los.
Quanto à exigência das contribuições para o PIS-Importação e Cofins-
Importação, ainda que não se entendesse como entidade imune, o Decreto n.o 6.428/2008 previa
a redução à aliquota zero das contribuições na importação de produtos destinados ao uso em
hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo
poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clinicas,
classificados nas posições específicas da NCM
Ao final requer o cancelamento do auto de infração pelas razões expostas e o
envio das intimações também ao endereço dos advogados.
Junta cópias das peças judiciais da ação ordinária de que se trata.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada ementa segundo a
qual a propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo
objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias administrativas, cabendo à
autoridade onde se encontra o processo de determinação e exigência do crédito tributário não
conhecer da petição e declarar a definitividade da exigência na esfera administrativa.
Também restou reconhecido que independentemente da existência de suspensão
da exigibilidade do tributo, na lavratura do auto de infração é devida também a constituição dos
juros de mora, visto que o recolhimento não se deu no prazo previsto, que é o registro da DI.
Finalmente a DRJ entendeu por não conhecer da impugnação, e quanto aos juros
de mora e constituição do crédito por auto de infração, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
Posteriormente à interposição do Recurso Voluntário a Recorrente peticionou nos
autos informando o trânsito em julgado de processo judicial por ela ajuizado e que teria
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.720386/2015-50

reconhecido a imunidade tributária à Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sirio
Libanes, tendo juntado cópias das peças processuais.
Trata-se do processo n. 2004.61.00.028971-7/SP, que segundo informações
obtidas no site do TRF-3 iniciou sua marcha processual na Seção Judiciária de São Paulo no dia
15.10.2004, que no TRF recebeu o número 0028971-67.2004.4.03.6100/SP, com baixa definitiva
em 13.03.2020.
A decisão proferida pelo TRF-3 que não admitiu o Recurso Extraordinário da
União, contra o reconhecimento da imunidade, resumiu o processo, sendo possível aferir o limite
da lide, que reconheceu a imunidade da Recorrente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares
2.1.
Preliminar de nulidade por ausência de apreciação dos argumentos relativos
à impossibilidade de exigência de valores de PIS e COFINS sobre produtos
importados tributados à alíquota zero. (Item II.2. do RV)
A Recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, especificamente por entender
que a decisão atacada não analisou o argumento relativos aos produtos importados
tributados à alíquota zero.
Alega que a matéria foi alegada no Relatório do Acórdão, mas não foi por ele tratada
especificamente.
Quanto à exigência das contribuições para o PIS-Importação e Cofins-
Importação, ainda que não se entendesse como entidade imune, o Decreto n.o
6.428/2008 previa a redução à aliquota zero das contribuições na importação de
produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de
anatomia patológica, citológica ou de análises clinicas, classificados nas posições
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III do
Decreto.
Analisando-se o Acórdão sob exame é possível aferir que a DRJ deixou de analisar o
capítulo da impugnação não por omissão, mas por opção lógica, partindo da
premissa de que a ação ajuizada pela Recorrente, como por ela mesmo apontado
no Recurso Voluntário, possui objeto muito mais abrangente que o do processo
administrativo, tendo operado a concomitância em relação a todo ele. Assim descreveu
a Recorrente a ação judicial por ela apresentada:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.720386/2015-50

“Por outro lado, na ação judicial ajuizada anteriormente, discute-se o
reconhecimento da imunidade latu sensu da Recorrente. Em outras palavras,
pretende a Recorrente obter o reconhecimento de que, por ser entidade de
assistência social, goza de imunidade constitucional. Cumpre ressaltar que tal
imunidade foi devidamente reconhecida em sede de tutela antecipada e
confirmada pela sentença e pelo acórdão proferidos no caso.
Como se vê, trata-se de objetos totalmente distintos, visto que nos autos da ação
judicial pretende-se o reconhecimento de condição muito mais ampla e geral do
que a mera não incidência de determinados tributos, objeto de discussão no
presente processo administrativo.
Partido deste raciocínio, admito que não houve omissão apta a gerar nulidade, mas tão
somente um entendimento adotado pela DRJ, cuja correção ou não será analisada no
mérito recursal, razão pela qual voto por AFASTAR a preliminar suscitada.
2.2.
Preliminar de inadequação do meio para a constituição do crédito tributário
– alegação de ausência de infração.
A Recorrente sustenta que por não ter havido um ‘infração’ não poderia ter sido lavrado
um ‘Auto de Infração’, e que o tributo deveria ter sido constituído por um ‘lançamento
para se prevenir a decadência’.
Todavia, o Auto de Infração, especialmente com a exigibilidade suspensa é medida que
se impõe quando a autoridade administrativa se depara com algo que ela possa subsumir
ao descumprimento do consequente de uma norma tributária, geralmente o recolhimento
de um tributo ou a não realização de um dever jurídico instrumental (obrigação
acessória)
Desta feita, não há de se falar em qualquer vício no procedimento, especialmente
qualquer nulidade, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.
2.3.
Preliminar de Afronta à Ampla Defesa por ausência de renúncia à esfera
administrativa.
A Recorrente alega que não houve concomitância propriamente dita entre o processo
administrativo e o judicial (que exigiria identidade entre a causa de pedir e o pedido) de
eis que no seu entendimento:
a) no processo administrativo discute o Auto de Infração em razão da ausência de todos
os elementos necessários para a incidência do tributo sobre a operação concretamente.
b) no processo judicial discute a imunidade, latu sensu.
Assim conclui:
Assim, tendo em vista que a Recorrente, em momento algum, renunciou
expressamente à via administrativa, e também não tratou de matéria idêntica na
via judicial, torna-se imperiosa a apreciação dos seus argumentos de defesa pelas
autoridades julgadoras federais, em todas as instâncias.
A concomitância, por sua vez, é assim tratada pela Súmula CARF n. 01:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial".
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.720386/2015-50

Em relação à concomitância, apesar da Recorrente sustentar que tratam-se de discussões
distintas, ela mesmo alega que a medida judicial busca condição muito mais ampla, qual
seja o reconhecimento da imunidade.
Sem adentar no mérito da ocorrência ou não da concomitância, que será debatido no
momento oportuno, qual seja no mérito recursal, o fato é que a aplicação da
concomitância no caso concreto pode até eventualmente representar um hipotético erro
de julgamento por parte da DRJ, reformável pelo CARF, todavia definitivamente não é
uma nulidade, razão pela qual voto no sentido de afastar a preliminar suscitada.
3.
Mérito
3.1.
Concomitância.
No item III.1. do Recurso Voluntário a Recorrente defende que a sua imunidade é
extensível aos tributos incidentes na importação, sob o argumento de que é uma
entidade de assistência social que preenche todos os requisitos para fazer jus à
imunidade de que trata o artigo 150 ‘c’ e 195, §7o, ambos da Constituição, bem como o
artigo 14 do CTN, verbis:
Não pairam, portanto, dúvidas acerca do atendimento, pela Recorrente, às
exigências legais, para que usufrua do disposto no artigo 150, inciso VI, alínea
“c”, da Constituição Federal. Inclusive, quanto ao disposto no inciso III do artigo
14 do CTN, ou seja, a escrituração de suas receitas e despesas em livros próprios,
tal requisito também vem sendo cumprido nos termos da legislação vigente, fato
este claramente evidenciado em decorrência de a Recorrente ter seu balanço
auditado pela empresa de auditoria KPMG
Sinteticamente, neste argumento do mérito do Recurso Voluntário a Recorrente afirma
que preenche os requisitos exigidos pela Constituição para gozar da imunidade, tanto
dos impostos como das contribuições.
Este capítulo recursal possui o mesmo objeto que foi apresentado perante o Poder
Judiciário, qual seja a imunidade da Recorrente, tanto é que o capítulo recursal foi
denominado “ III.1. Da imunidade da Recorrente e sua extensão aos tributos incidentes
na importação”.
Tanto é assim que a Recorrente utiliza fragmentos da decisão judicial para embasar o
Recurso Voluntário, merecendo transcrição o seguinte fragmento do Recurso, que a
Recorrente alega ter sido extraído do Acórdão proferido pelo TRF-3.
Desse modo, estando atendidos os requisitos do art. 14 do CTN, de rigor o
reconhecimento da imunidade de que trata o art. 150, IV, "c" c/c art. 195, § 7o da
CF e, via de consequência, da inexistência de relação jurídico-tributária que
obrigue à parte autora ao recolhimento do Imposto de Importação, IPI, PIS
importação e COFINS-importação por ocasião da importação de bens,
mercadorias e equipamentos destinados à consecução dos objetivos institucionais
assistenciais da autora.”
Este argumento por si só já demonstra que a Recorrente suscitou, perante a via
administrativa, argumento cujo objeto é idêntico ou, quando muito, menos específico,
portanto prejudicado, pelo processo judicial.
A decisão judicial foi proferida no sentido de que a Recorrente seria imune e não teria
relação jurídico tributária com a União, razão pela qual dela não poderiam ser exigidos
tributos sobre a importação dos bens que destinados à consecução dos seus objetivos
institucionais.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.720386/2015-50

Partindo-se da premissa de que a Concomitância busca evitar a prolação de decisões
contraditórias entre o Poder Judiciário e a Administração Pública, o eventual
reconhecimento da imunidade constitucional em sede judicial indubitavelmente
prejudica a análise da matéria debatida em sede administrativa, muito embora o inverso
não seja verdadeiro. Assim, caso não seja reconhecida a imunidade em sede judicial,
poderia ter eventual e hipotético sucesso na matéria administrativa.
Isto é exatamente o que pretendeu evitar a Súmula CARF n. 01, e o fato da Recorrente
ter apresentado a questão cujo objeto é igual ou mais abrangente perante o Poder
Judiciário inviabilizou a análise menos abrangente pelo CARF.
Admito que a imunidade é uma norma de sobrenível (ou normas que criam outras
normas) que representa uma falta de competência de um ente federado para editar leis
tributárias tendentes a criar um tributo sobre um determinado bem ou incidente sobre
uma determinada pessoa, e a discussão acerca da aplicação destas normas de sobrenível
à Recorrente, suscitada perante o Poder Judiciário, impede que a Administração avalie
as normas tributárias.
Assim, voto por conhecer o recurso, afastar as preliminares e no mérito negar
provimento, em razão da decisão proferida em âmbito judicial que reconheceu a
imunidade da Recorrente, cumprindo à Unidade Administrativa de origem a verificação
do atual andamento do processo judicial, para aplica-la no processo administrativo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e no mérito em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital